Tribunal: TJDFT
Processo: 0713533-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0713533-83.2018.8.07.0001Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA FELIX NASCIMENTO EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO.

1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe dar provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. A oposição dos presentes embargos mostra o inconformismo do embargante com o julgado que não lhe foi favorável, pois, ao se confrontar os pontos discutidos no v. acórdão com as razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, verifica-se tão somente a ânsia do embargante de que seu direito material seja revisitado, o que não é possível de ser realizar nas vias estreitas desse recurso.
3. In casu, o fato de o acórdão concordar, em grande parte, com o que decido pelo magistrado, não traz, de modo algum, qualquer mácula ao vergastado acórdão, tendo em vista que a despeito de, diferentemente do que afirmado pelo apelante de que não foram enfrentados seus argumentos, mas tão somente reproduzidos os fundamentos da sentença, o que, conforme demonstrado, não ocorreu, é de bom alvitre esclarecer, que, mesmo que assim o fosse, não haveria nenhum equivoco no julgado, posto que é uníssono na jurisprudência a possibilidade de adotar a fundamentação “per relationem”, pela qual, havendo concordância com o que julgado pelo juiz de outra instância, pode o magistrado adotar anteriores posicionamentos sufragados pelo órgão jurisdicional.
4. Ainda que o interesse da parte seja apenas prequestionar a matéria, a viabilidade dos embargos de declaração está condicionada ao reconhecimento e acolhimento dos vícios enumerados pela lei processual.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.